Tribunal: TJES
Processo: 5004924-38.2021.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeitos; Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004924-38.2021.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5004924-38.2021.8.08.0000

Agravante: Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda

Agravado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo nº 0017355-94.2011.8.08.0048 (ID nº 1647834).

Em suas razões recursais (ID nº 1792051) o agravante alega, em síntese, que (a) se insurge contra a fixação da multa diária, especialmente, com relação às obrigações que lhes foram impostas na sentença, em antecipação de tutela, de retirar o deque construído na margem da Lagoa Jacunem, bem como a estrada asfaltada/pavimentada que leva das dependências do Condomínio até o referido deque, no prazo de 30 (trinta) dias; (b) não tem possibilidade de dar cumprimento imediato às referidas medidas e não pode sofrer a cobrança de multa diária, não possuindo sequer acesso ao condomínio construído, sendo apenas coproprietária de alguns lotes; (c) fotos datadas de 2003 e 2005, obtidas por meio do Google Earth, comprovam que antes do início das obras do loteamento existiam no local, na margem da Lagoa Jacunem, um trapiche, um deque de menor dimensão que o atual, e também existia uma estrada que lhe dava acesso; (d) o trapiche/deque foi apenas ampliado e a estrada de terra em declive, que gerava assoreamento da lagoa, foi apenas pavimentada para impedir que água pluviais continuassem a provocar a erosão do terreno; (e) o condomínio do Loteamento Boulevard Lagoa é o único titular de direitos e obrigações no local da Lagoa Jacunem, e nem mesmo integrou a lide como parte; (d) a multa imposta afigura-se exagerada e não obedece a qualquer parâmetro legal, atentando, assim, contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso. (ID nº 1830263)

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 2569442)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 14/06/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo nº 0017355-94.2011.8.08.0048, sob a seguinte fundamentação:

“(...) A pretensão da requerente cinge-se a suspender os efeitos do seguinte excerto da parte dispositiva da sentença:

“Determino, em sede de antecipação de tutela, que as requeridas
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e

JACUNÉM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.:
1) retirem o deque construído na margem da Lagoa Jacunem, indicado na imagem de fls. 1.326, bem como a estrada asfaltada/pavimentada que leva das dependências do Condomínio até o referido deque, no prazo de 30 (trinta) dias; 2) Submeterem PRAD à aprovação do IEMA, com medidas que visem a recuperar a área de APP degradada pela construção da via pavimentada que dá acesso ao deque, e, ao próprio deque, no prazo de 30 (trinta) dias; delimitarem, com clareza, a área do loteamento, a fim de se evitar confusão entre a área do condomínio e a APA, obstando, com isso, a entrada de transeuntes/moradores na área a vegetação, conforme constatado na perícia; a execução, em 60 (sessenta) dias, do PRAD aprovado pelo IEMA, seguindo as diretrizes por ele impostas, comprovando-se tal situação nos autos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, e, apresentarem plano de gerenciamento de resíduos ao IEMA, no prazo de 30 (trinta) dias, que, uma vez aprovado, deverá ser executado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, comprovando-se ambas as situações nos autos.

Em caso de descumprimento das determinações emanadas, fixo, desde já, multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à serem destinadas ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental de Serra.”

Ao menos em sede da cognição permitida neste momento processual, não se afigura possível atribuir o pretendido efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Versa a ação originária acerca de dano ambiental reconhecido pelo laudo pericial, segundo o qual o empreendimento causou, está causando ou causará danos à vegetação e/ou à vegetação do entorno, de forma que, ao menos a princípio, deverá ser reparado pelas “
re
queridas que lucraram com o empreendimento (CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e JACUNÉM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.), em área de proteção ambiental”,
como reconhecido pelo magistrado de 1º grau.

A requerente demonstra grande preocupação com a multa cominatória fixada na sentença. Contudo, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la.
”. (REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020)

Apesar de a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória ser admitida como medida apta a manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação imposta, tal providência não se mostra possível neste momento processual ante a ausência absoluta de parâmetros para quantificar o valor da prestação que deve ser por ela adimplida.

Afinal, “
Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante
.”. (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020)

A requerente limitou-se a pugnar pela redução da multa diária para R$ 100,00 (cem reais), limitando-se a 30 dias, sem apresentar qualquer parâmetro para sua fixação, o que certamente esvaziaria a finalidade persuasiva da multa, o que impõe sua rejeição nesta via processual.

Além disso, a ponderação da exorbitância ou não das
astreintes
fixadas na sentença deverá ser averiguada no momento de sua cobrança, pois tal análise está intimamente relacionada ao grau de resistência do devedor, o que não pode ser por ora averiguado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETIRADA DE CONTAINER. PROXIMIDADE DE PORTAS E JANELAS DE IMÓVEL VIZINHO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. NATUREZA. EXECUÇÃO INDIRETA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. REVISÃO. QUALQUER TEMPO. ART. 537, § 1º, DO CPC/15. EXCLUSÃO. FATOR PREPONDERANTE.

RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA.

(...) 5. As astreintes possuem a natureza de meio de execução indireta, um mecanismo acessório que cumpre a função específica de compelir o devedor a cumprir a obrigação principal, e, por isso, não consistem fim em si mesmas. 6. A decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material; sendo possível sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução. Tese repetitiva. 7. A fixação das astreintes deve ter em consideração como fator preponderante a efetividade da tutela pretendida pelo credor, averiguada segundo o grau de resistência a ela oposta pela conduta do devedor.

8. O grau de resistência do devedor é elemento central da previsão do art. 537, § 1º do CPC/15, pois serve tanto de parâmetro para a modificação do valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso, na hipótese do inciso I, quanto para a sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento, na hipótese do inciso II. (...) 11. Recurso especial provido. (REsp 1862279/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020)

Em se tratando de dano ambiental, a urgência das medidas de proteção e recomposição é ínsita à própria natureza do dano, que se renova diariamente, majorando-se com o decurso do tempo, aplicando-se nessa seara o princípio da máxima recuperação do dano.

Sobre o tema, “
Segundo consolidada jurisprudência do STJ, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, a responsabilidade civil pelo dano ambiental tem natureza objetiva, solidária e ilimitada, lastreada na teoria do risco integral. Se ilimitada e não sujeita a prévia restrição, afasta-se por óbvio a incidência do art. 403 do Código Civil. Ao responsável pelo dano ambiental - irrelevante a titularidade do bem atingindo - incumbe não só recuperar e indenizar a degradação como também fazê-lo de acordo com termos, condições e compensações fixados em licença ou autorização administrativa para tanto. É de resultado (= restabelecimento do statu
s
quo ante) e não de meio a obrigação de sanar lesão ao meio ambiente, qualidade implícita que se projeta no conteúdo de decisão judicial ou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Sobre o tema, confira-se: "o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade."
(AREsp 1.093.640/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/5/2018). No mais, incide a Súmula 7/STJ. (REsp 1816808/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/09/2020)

Por tais razões, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo nº 0017355-94.2011.8.08.0048.”

Em atenção ao § 3º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, revisito os presentes autos e, mesmo diante dos argumentos delineados no agravo interno ora em julgamento, tenho que o entendimento anteriormente externado ainda se mantém.

De plano, destaco que as alegações afetas à existência de um trapiche e uma estrada que lhe dava acesso em momento anterior ao início das obras do loteamento não podem ser consideradas neste momento processual, seja porque constituem inovação recursal, seja porque sequer constam das razões do recurso de apelação.

No mais, conforme exposto na decisão recorrida, ausente a probabilidade de provimento do recurso. A princípio, a legitimidade da recorrente restou evidenciada, devendo todas as requeridas que lucraram com o empreendimento responder pela reparação dos danos ambientais causados.

Inexistem motivos para suspender as obrigações fixadas em tutela antecipada na sentença, pois, por se enquadrarem no contexto da proteção e da reparação dos danos ambientais, são dotadas de urgência, a fim de evitar sua renovação diária.

Quanto à multa cominatória, descabida sua retirada, redução ou limitação, diante da ausência de definitividade do valor das
astreintes
, bem como da falta de parâmetros para quantificar o valor da prestação que deve ser adimplida e da impossibilidade de se averiguar, por ora, o grau de resistência do devedor.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES FIXADAS EM TUTELA ANTECIPADA NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS.
ASTREINTES
. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As alegações afetas à existência de um trapiche e uma estrada que lhe dava acesso em momento anterior ao início das obras do loteamento não podem ser consideradas neste momento processual, seja porque constituem inovação recursal, seja porque sequer constam das razões do recurso de apelação.

2. Inexistem motivos para suspender as obrigações fixadas em tutela antecipada na sentença, pois, por se enquadrarem no contexto da proteção e da reparação dos danos ambientais, são dotadas de urgência, a fim de evitar sua renovação diária.

3. Descabida a retirada, redução ou limitação, diante da ausência de definitividade do valor das
astreintes
, bem como da falta de parâmetros para quantificar o valor da prestação que deve ser adimplida e da impossibilidade de se averiguar, por ora, o grau de resistência do devedor.

4. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.